Tribunal: TJDFT
Processo: 0749663-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DESPESAS DE SUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBJETO EM ANÁLISE NO JUÍZO COMPETENTE. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu o pedido para obrigar o autor do fato a quitar despesas de manutenção e subsistência pendentes referentes à hospedagem e alimentação da vítima em hotel, sob o fundamento de que tal obrigação está relacionada ao direito a alimentos, o qual já é objeto de análise no Juízo de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) Definir se é possível, em sede de medidas protetivas de urgência, obrigar o autor do fato a quitar despesas de manutenção e subsistência da vítima;(ii) Estabelecer a competência para a análise da obrigação de alimentos relacionada às despesas de hospedagem, uma vez que já existe ação de alimentos vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas de urgência com natureza cautelar, aplicáveis independentemente de audiência das partes ou manifestação do Ministério Público, desde que presentes indícios de violência doméstica e familiar.
4. As medidas protetivas de urgência não podem substituir a análise detalhada de questões patrimoniais e despesas de manutenção e subsistência que demandam prova específica, devendo tais matérias serem tratadas no Juízo cível competente, evitando-se decisões conflitantes.
5. A questão das despesas de hospedagem e alimentação da vítima, suas filhas e seus funcionários já é objeto de discussão em ação de alimentos na vara de família, sendo inadequado ao Juizado de Violência Doméstica decidir sobre a obrigação patrimonial de forma autônoma, para não usurpar a competência do Juízo de família.
6. A ausência de elementos suficientes para aferir necessidade e possibilidade de pagamento pela parte contrária reforça o acerto do indeferimento da obrigação patrimonial em sede de medida protetiva de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação julgada improcedente.